Tribunal: TJDFT
Processo: 0723263-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o réu da imputação da prática do crime descrito no art. 331 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Em suas razões recursais, o órgão ministerial requer a condenação do apelado, sob o argumento, de que a sua conduta consistente em proferir palavras ofensivas e entrar em luta corporal contra os policiais configura o delito de desacato.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, cumpre destacar que o Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i. Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação.”
4. No crime de desacato o dolo do agente é de desprezar, ofender e humilhar a função exercida pelo funcionário público. É crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal (HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.).
5. No mesmo sentido, são os ensinamentos de Nelson Hungria, que, em sua obra Comentários ao Código Penal, Vol. IX, Ed. Forense, página 424, afirma o seguinte: “A ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseria, falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc.”.

6. Nesse contexto, nota-se que não só palavras ofensivas, como também vias de fato e agressão física podem caracterizar o delito em questão. Partindo desse pressuposto, verifica-se que, no caso em análise, a materialidade e a autoria delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreados aos autos, especialmente pela Ocorrência Policial no 8873/2021-15a DP, bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Com efeito, por ocasião do seu depoimento judicial, a testemunha M.C.C.M asseverou que o réu xingou os policiais, além de ter entrado em luta corporal com um destes, o qual, inclusive, chegou a ser derrubado em razão disso. Corroborando tal declaração, o policial R.M.C relatou que, de fato, o apelado proferiu palavras ofensivas contra os militares.
8. A despeito de as testemunhas não se recordarem dos termos exatos dos xingamentos proferidos, visto o lapso temporal transcorrido entre a data do fato e a audiência, afirmaram categoricamente que ele ofendeu verbal e fisicamente a guarnição policial.
9. Ressalte-se que o entendimento adotado pelas Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça indica que a embriaguez voluntária não é causa excludente de imputabilidade penal, conforme o disposto no artigo no artigo 28, inciso II, do Código Penal.
10. Outrossim, o fato de o agente estar nervoso e ter perdido o autocontrole não é suficiente para afastar o dolo do delito, sobretudo porque ninguém desacata outrem estando em seu perfeito controle e com ânimo refletido. Isso porque, a emoção não afasta a responsabilidade pelo desacato, pois o art. 28, 1, do Código Penal estabelece que a emoção não exclui a imputabilidade penal.
11. Portanto, o dolo do réu restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais responsáveis pela sua abordagem, passando a proferir xingamentos e praticar contra eles vias de fato, quando exerciam seu mister, e em razão dele, contrariando as regras de urbanidade e civilidade, de modo a configurar o crime de desacato.
12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. Julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. artigo 331 do Código Penal.
13. Em atenção ao princípio da individualização da pena e às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Estatuto Penal Repressivo, passo à individualização da pena. A culpabilidade não se afasta daquela prevista no tipo penal. O réu ostenta maus antecedentes (Autos no 0716978-98.2021.8.07.0003, com sentença condenatória transitada em julgado em 01/09/2023; e Autos no 0730416-94.2021.8.07.0003, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 24/10/2022). Não há elementos nos autos capazes de aferir a conduta social e personalidade do réu. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento. Assim, fixo a pena base em 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de detenção. Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro a ocorrência de circunstâncias atenuantes. Por outro lado, tem-se a agravante da reincidência (Autos no 0726602-40.2022.8.07.0003 - sentença condenatória transitada em julgado em 13/07/2023), motivo pelo qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a, provisoriamente, em 9 (meses) e 9 (nove) dias de detenção. E, no terceiro estágio, ausentes causas de aumento e/ou de diminuição de pena, torno a reprimenda finda neste patamar, qual seja, 9 (meses) e 9 (nove) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente e com maus antecedentes. Deixo de substituir e de suspender a pena privativa de liberdade, uma vez que ausentes os requisitos exigidos para os beneplácitos, definidos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, notadamente pelo fato de o réu ser reincidente e possuir maus antecedentes.
14. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.